Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-97.2023.8.11.0048
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000747-97.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRO ZOO LTDA - ME - CNPJ: 03.188.012/0001-80 (APELADO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), AGRO ZOO NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 03.188.012/0002-60 (APELADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ININTERRUPTO – TEMA 1.082 DO STJ – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) “a
operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA.
, de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais que
AGRO ZOO NUTRICAO ANIMAL LTDA E AGRO ZOO LTDA – ME. move contra

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA.

SENTENÇA

(ID 228311660): julgou procedente a presente ação de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência proposta por AGRO ZOO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA ME (MATRIZ) e AGRO ZOO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA ME (FILIAL) representadas por seu sócio administrador JOÃO BATISTA DE QUEIROZ em face de UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS LTDA, para confirmar a medida liminar concedida inicialmente e determinar a requerida que mantenha o plano de saúde pactuado entre as partes conforme contrato estabelecido. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que a norteia, ficou o requerido condenado ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixou em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO
(ID 228311664):

sustenta, em síntese,
a necessidade de reforma da sentença porquanto a rescisão contratual imotivada tem previsão no contrato celebrado entre as partes, é autorizada pela legislação de regência e foi realizada de acordo com as regras e prazos estabelecidos, bem como ofertado aos beneficiários a contratação de novo plano e aproveitamento da carência.

A Resolução Normativa no 557/2022, disciplina que a denúncia contratual no plano coletivo deve se ater ao que está previsto no contrato, assim, como a previsão está expressa no contrato das partes, sem razão a tese do apelado.

Afirma que o artigo 13, parágrafo único da Lei no. 9.656/98 é aplicável apenas e tão somente para os contratos individuais/familiares, e não a modalidade contratual coletivo empresarial do qual a empresa Apelada é contratante.

Aduz que a orientação do STJ dada ao tema 1.082 não alcança os tratamentos realizados por pacientes autistas.

Informa que o contrato mantido com o apelado tem menos de 30 beneficiários e como a sinistralidade registrou mais de 320,18%, a manutenção do contrato acarretará grave desequilíbrio financeiro e fatalmente a quebra da operadora de saúde.

Entende que a posição do juízo de origem, de ofensa a Resolução CONSU no 19/1999, está equivocada porque a apelante não comercializa qualquer plano individual e porque na referida norma inexiste a obrigatoriedade de a operadora ter um plano individual familiar para disponibilizar aos clientes que tiveram contratos coletivos encerrados.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar a ação improcedente.

CONTRAMINUTA
(ID 228311670): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA., de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais que
AGRO ZOO NUTRICAO ANIMAL LTDA E AGRO ZOO LTDA – ME. move contra

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA.

SENTENÇA

(ID 228311660): julgou procedente a presente ação de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência proposta por AGRO ZOO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA ME (MATRIZ) e AGRO ZOO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA ME (FILIAL) representadas por seu sócio administrador JOÃO BATISTA DE QUEIROZ em face de UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS LTDA, para confirmar a medida liminar concedida inicialmente e determinar a requerida que mantenha o plano de saúde pactuado entre as partes conforme contrato estabelecido. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que a norteia, ficou o requerido condenado ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixou em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

Dos autos, verifica-se que
o requerente é aderente do plano de saúde empresarial ofertado pela requerida desde 01.12.2010.

No entanto, em 31.10.2023, recebeu notificação de rescisão contratual unilateral da operadora. Em que pese a operadora tenha deixado de mencionar a causa da rescisão, os anexos apresentados por ela indicam que o motivo seria a alta utilização do plano, notadamente porque o dependente Noah (07 anos de idade) é pessoa autista, porque o titular Wanderley tem graves problemas de saúde e porque a titular Daizy tem filho recém-nascido.

Como os usuários estão em pleno tratamento e como
não obtiveram sucesso na resolução administrativa da questão, a empresa contratante propôs ação de obrigação de fazer para reverter a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

A ação foi julgada procedente para determinar a manutenção do planto da parte autora e de seus dependentes, mediante pagamento integral da mensalidade, conforme contrato pactuado.

O cerne da apelação é saber se comporta reforma a sentença para julgar a ação improcedente e reconhecer a legalidade da rescisão unilateral realizada pela operadora de saúde.

Pois bem.

No caso, não se desconhece a disposição normativa prevista no art. 17 da Resolução 195/2009 da ANS que autoriza a rescisão unilateral imotivada do contrato de seguro saúde após a vigência do período de 12 meses e mediante notificação, com antecedência mínima de 60 dias.

Entretanto
,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do tema repetitivo no 1.082 estabeleceu
que:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

Em casos semelhantes, o STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. (...) (STJ - REsp: 1842751 RS 2019/0145595-3, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PLANO DE SAÚDE FAMILIAR OU INDIVIDUAL E COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/1998. INAPLICABILIDADE AO CASO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, visto que a norma prevista no art. 13, II, parágrafo único, da Lei n. 9.656/1998 aplica-se exclusivamente aos contratos individuais ou familiares. Com efeito, é claramente inviável, em vista da preservação do equilíbrio econômico-financeiro da avença e da segurança jurídica, simplesmente transmutar uma avença coletiva em individual. Precedentes. 2.
Contudo, ainda que o plano de saúde coletivo possa ser rescindido unilateralmente, observados os requisitos legais, esta Corte reconhece ser abusiva a rescisão do contrato durante o tratamento médico que possa implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente
e/ou o nascituro, como é o caso que envolve o período de gestação. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1888972 RJ 2021/0132183-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

”EMENTA:RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.PLANODESAÚDECOLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO ATRATAMENTOMÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito àrescisãounilateral deplanocoletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em plenotratamentomédico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros eplanosdesaúdeindividuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade derescisãocontratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão atratamentomédico garantidor de sua sobrevivência ou damanutençãode sua incolumidade física - também alcança os pactoscoletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em plenotratamentodesaúde, a operadora, mesmo após exercido o direito àrescisãounilateral doplanocoletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4.A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que,ainda quando haja motivação idônea,a suspensão da cobertura ou arescisãounilateral doplanodesaúdenão pode resultar emriscoà preservação dasaúdee davidado usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade”
(STJ – 2a Seção – REsp n. 1.842.751/RS – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 22/6/2022, DJe de 1/8/2022 –grifeiedestaquei).

Em que pese as irresignações do apelante quanto a posição do juízo de origem e fundamentos utilizados, a improcedência dos pedidos de reforma
quanto aos beneficiários em tratamento de saúde, decorre da aplicação do tema 1.082 do STJ a hipótese dos autos
.

Na presente situação, um dos dependentes é portador do Transtorno do Espectro Autista (Cid. F.84.0/6A02) e em razão da gravidade de seu quadro de saúde, necessita de tratamentos intensivos e contínuos para manutenção de sua qualidade de vida e desenvolvimento motor, cognitivo e social.

Ainda que não se trate de uma situação de internação hospitalar, o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.082 incide no caso dos autos, porquanto a interrupção do tratamento do infante compromete a sua mobilidade e seu desenvolvimento futuro.

Ademais, o fato de o tratamento ser por tempo indeterminado não influencia no dever de assistência imposto a operadora de saúde, vez que o Tema 1082 não faz qualquer restrição nesse sentido.

De forma semelhante ocorre com os demais titulares do plano que estão em contínuo tratamento de saúde e necessitam dos serviços de saúde em desenvolvimento.

Deste modo a relação jurídica entre os beneficiários em pleno tratamento de saúde garantidor de sua vida ou integridade física deve perdurar até que haja a alta médica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Rescisão unilateral imotivada de plano coletivo por adesão – Paciente em tratamento do Transtorno do Espectro Autista – Sentença que determinou a manutenção do plano até alta médica do beneficiário e condenou solidariamente operadora e administradora de benefícios no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais – Irresignação das requeridas – Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada – Súmula 101 deste Eg. Tribunal – Mérito – Não acolhimento – Inteligência do Tema 1082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Aplicabilidade nos casos de beneficiários com TEA em tratamento multidisciplinar – Precedentes deste Egrégio Sodalício – Precedente do C. STJ anterior ao julgamento do Tema 1082 – Danos morais presentes e caracterizados – Desvio do tempo produtivo e interrupção do tratamento indevidos – Valor que se mostra proporcional, razoável e de acordo aqueles atribuídos em casos assemelhados – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001020-58.2023.8.26.0404 Orlândia, Relator: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 19/02/2024, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024)

"Plano de saúde. Contrato coletivo. Cancelamento unilateral pela operadora. Usuário em tratamento de transtorno do espectro autista. Impossibilidade de interrupção do atendimento. Cabimento da manutenção da cobertura até a alta médica. Tese firmada pelo STJ (Tema 1082). Dano moral configurado. Indenização devida. Legitimidade passiva da operadora reconhecida. Sentença mantida. Recurso impróvidos. (TJSP;
Apelação Cível 1062670-85.2022.8.26.0002
; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2023; Data de Registro: 29/08/2023 - destacamos ).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO E CONTINUIDADE DE TRATAMENTO E SESSÕES A PACIENTE MENOR AUTISTA. ALEGAÇÃO DE VENCIMENTO DO CONTRATO E NEGATIVA DE RENOVAÇÃO UNILATERAL. SITUAÇÃO QUE NÃO INTERFERE NA OBRIGAÇÃO DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. TEMA 1.082 STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, cumpre confirmar o deferimento da tutela antecipada de urgência, de continuidade e cobertura do tratamento de criança autista pelo plano de saúde - O fato de o plano de saúde notificar o contratante acerca da negativa de proceder à renovação do contrato, em nada interfere na obrigatoriedade do plano em dar continuidade com a cobertura até a finalização do tratamento médico e sessões necessárias, consoante TEMA 1082 do STJ. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 0104448-50.2024.8.13.0000 1.0000.24.010443-0/002, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 06/06/2024, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2024)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para, nos termos do entendimento firmado no tema 1.082 do STJ, determinar a manutenção do plano de saúde, tão somente, dos beneficiários que estão em tratamento de saúde, até a alta médica. Conforme art. 86, parágrafo único, do CPC, como a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, mantém-se os ônus sucumbenciais conforme estabelecido na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024